Tribunal: TJSP
Processo: 1000772-78.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Alegada portabilidade/refinanciamento do contrato de empréstimo consignado para o Banco réu, porém, sem recebimento do "troco" prometido. Indevida negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, exigindo o Banco réu o valor integral do contrato de portabilidade/refinanciamento, sem considerar os pagamentos

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Alegada portabilidade/refinanciamento do contrato de empréstimo consignado para o Banco réu, porém, sem recebimento do "troco" prometido. Indevida negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, exigindo o Banco réu o valor integral do contrato de portabilidade/refinanciamento, sem considerar os pagamentos parciais efetuados – Improcedência – Ausência de verossimilhança das alegações – Existência de contrato de portabilidade entre as partes que não prevê o pagamento de qualquer valor à autora a título de "troco" – Redução da margem consignável que inviabilizou a averbação do valor integral das prestações avençadas no benefício previdenciário da autora. Requerente que foi orientada a solicitar boletos para pagamento do saldo residual de modo a evitar a inadimplência – Inadimplemento configurado com vencimento antecipado da dívida - Negativação efetivada em exercício regular de direito do credor – Danos morais não configurados – Recurso negado.*